Tribunal: STF
Processo: ARE 1515775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO. QUINQUÊNIOS. PREVISÃO CONTIDA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NORMA APLICÁVEL AOS SERVIDORES DE SÃO CAETANO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SUPRESSÃO PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 16/99. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL REVOGANDO O BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 128 DO TJPE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNANIME. 



    1. A questão de fundo consiste em estabelecer se o servidor público pertencente ao Município de São Caetano possui direito à implantação em seus vencimentos do adicional de tempo de serviço (quinquênio). 



    2. A Lei Municipal nº 176/90, adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), implementando, dessa forma, aos vencimentos dos servidores municipais, dentre outras vantagens, o adicional por tempo de serviço (quinquênio). 



    3. Não obstante a Emenda à Constituição Estadual nº 16/1999 tenha suprimido o direito dos servidores estaduais ao quinquênio, referida extinção não pode ser extensível de imediato aos servidores públicos do Município de São Caetano, conforme entendimento fixado na súmula128, deste E. TJPE, que assim dispõe: “É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999”. 



    4. Assim, tendo sido comprovado pela parte autora o efetivo tempo de serviço prestado à municipalidade e inexistindo Lei Municipal revogando o benefício em questão, deve ser garantido o pagamento dos quinquênios aos quais faz jus, de forma retroativa à data em que adquiriu o direito à citada verba, respeitada a prescrição quinquenal. 



    5. Apelo provido, sentença reformada, à unanimidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e 61, parágrafo primeiro, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente